Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. RESCISÃO ANTECIPADA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS GERADORES DIVERSOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEI No 8.245/91, ART. 62. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos contratos de locação não há bis in idem quando o pagamento da multa moratória cumulado com a multa compensatória advém, comprovadamente, de fatos geradores distintos.
2. A regra do art. 62, II, "d" da Lei no 8.245/91 somente se aplica na hipótese de purga da mora pelo locatário. Não sendo o caso, incide a regra do CPC, art. 85.
3. “Se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.” (CPC, art. 86, parágrafo único).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.